Tribunal: TJMT
Processo: 1059360-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ÁUDIOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.
1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar os argumentos aduzidos na inicial, com impugnação específica quanto à gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.
2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.
3. Sentença reformada.
4. Recurso da reclamada conhecido e provido. Recurso do reclamante prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059360-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON DO CARMO ALVES DE ASSUNCAO - CPF: 043.511.601-01 (RECORRIDO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), DULCE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 940.157.751-04 (RECORRENTE), DANIELLY RODRIGUES RAMALHO DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 039.593.851-10 (RECORRENTE), DULCE MARIA DA SILVA (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), JEFERSON DO CARMO ALVES DE ASSUNCAO - CPF: 043.511.601-01 (RECORRENTE), DANIELLY RODRIGUES RAMALHO DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 039.593.851-10 (RECORRIDO), DULCE MARIA DA SILVA (RECORRIDO), DULCE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 940.157.751-04 (RECORRIDO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), JEFERSON DO CARMO ALVES DE ASSUNCAO - CPF: 043.511.601-01 (RECORRENTE), DULCE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 940.157.751-04 (RECORRIDO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024